Tribunal: STF
Processo: RE 1347082
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ilegitimidade de parte passiva ad causam, denunciação da lide e incompetência absoluta - Preliminares rejeitadas com fincas na pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ; Prescrição vintenária - Aplicável ao caso concreto - Pretensão indenizatória - Jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ; Quitação - Não expressa em face da diferença almejada - Preliminar rejeitada; Certificado de Depósito Bancário - CDB pós-fixado - Pretensão de aplicação de índice diverso do previamente pactuado porque seria mais condizente com a inflação real havida na instituição do Plano Collor I - BTNF a ser substituído pelo IPC - Inadmissibilidade - Ato jurídico perfeito que aproveita a ambos os contratantes - Variação do índice previamente contratado não justifica a sua substituição por índice mais favorável ao aplicador, no caso a autora - Previsibilidade de eventual prejuízo em aplicação financeira pós fixada em face da economia pátria à época do Plano Collor I - Risco que atinge tanto o Investidor como o banco que alberga o investimento - Ausência de ilícito contratual - Ação improcedente - Recurso do banco réu provido para esse fim e desprovidos o seu agravo retido e o apelo da autora.”



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.



     O recurso não merece ser provido, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos, do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido, cito o ARE 862.371-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator